Tribunal: TJMT
Processo: 1026314-08.2022.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026314-08.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13o Salário, 1/3 de férias]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO FRANCISCO GOMES DA SILVA - CPF: 403.819.191-53 (RECORRENTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO .-

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1026314-08.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°1026314-08.2022.8.11.0003

1 Recorrente:

Antônio Francisco Gomes da Silva

Recorrido:
Município de Rondonópolis-MT
.

2 Recorrente:

Município de Rondonópolis-MT
.

Recorrido:
Antônio Francisco Gomes da Silva

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA -
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
- CONTRATO TEMPORÁRIO – DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
–
EXTENSÃO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS – ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 1066677) – TEMA 551 – 13o SALÁRIO PAGO - SENTENÇA PARCIALMENTE FORMADA – RECURSO DO SERVIDOR CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DO ENTE MUNICIPAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (artigo 37, II, CF/88), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo 37, § 2.o, CF/88.
O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1026314-08.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°1026314-08.2022.8.11.0003

1 Recorrente:

Antônio Francisco Gomes da Silva

Recorrido:
Município de Rondonópolis-MT
.

2 Recorrente:

Município de Rondonópolis-MT
.

Recorrido:
Antônio Francisco Gomes da Silva

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Município de Rondonópolis-MT
.

Ação:
Cobrança
.

Origem:

1o

Juizado Especial de Rondonópolis-MT
.

Sentença (Id
.

199898751
):
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários entre o período compreendido de 2017 a 2020; e
condenou o recorrente a pagar ao recorrido

os valores correspondentes às f
érias e terço constitucional do período dos anos de (2017 a 2020),
respeitado o período prescricional quinquenal a contar da data de distribuição da ação,

devendo ser calculada sobre a remuneração correspondente ao mês que ocorrer o usufruto,
acrescido de
juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F, da Lei n. 9.494/1997, com redação da Lei n. 11.960/2009 a partir da citação válida, e correção monetária calculada com base no IPCA-E, a partir da data da constituição de cada crédito.

Recurso Cível Inominado

de Antônio Francisco Gomes da Silva (Id.

199898752

):
requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido referente ao 13o salário.

Recurso Cível Inominado de Município de Rondonópolis-MT
.
(Id.

199898754

):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id
.
198434158

)
:
a recorrida requer o desprovimento do recurso interposto e a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1026314-08.2022.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.°1026314-08.2022.8.11.0003

1 Recorrente:

Antônio Francisco Gomes da Silva

Recorrido:
Município de Rondonópolis-MT
.

2 Recorrente:

Município de Rondonópolis-MT
.

Recorrido:
Antônio Francisco Gomes da Silva

VOTO

EMINENTES PARES
:

Trata-se de Ação de Cobrança promovida por
Antônio Francisco Gomes da Silva

em
face do Município de Rondonópolis-MT
,
com o objetivo de reconhecer
a nulidade dos contratos temporários em razão das sucessivas e reiteradas renovações
e/ou prorrogações e ao recebimento
dos valores correspondentes
às férias remuneradas, acrescido do terço constitucional e de 13
o salário referente ao período de 2017 a 2020
.

O conjunto fático revela que o autor exerceu o cargo de professor
na Secretária de Educação do
Município de Rondonópolis-MT., mediante contratação temporária e o ente recorrente
não quitou as verbas pleiteadas.

Registre-se que, in casu, imprescindível a demonstração de não cumprimento, na contratação temporária, das balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (
RE 658.026/MG
), ou seja, de que:
(a) não se trata de uma hipótese excepcional prevista em lei, (b) o prazo de contratação não é predeterminado, (c) a necessidade não é temporária, (d) o interesse público não é excepcional, (e) a necessidade de contratação não era indispensável; e, (f) não se destinava ao suprimento de vacâncias temporárias (
licença médica, licença-prêmio, férias ou outras hipóteses semelhantes
).

Os contratos temporários celebrados pelo Município de Rondonópolis à serviço da Secretária Municipal de Educação são regidos pela Lei Municipal 11.243/2020, a qual estabelece que a contratação será precedida de Processo Seletivo Simplificado e a vigência do contrato coincidirá exatamente ao período de afastamento do servidor efetivo titular da vaga.

Segue a literalidade dos artigos 8o e 9o,
caput
, ambos da referida lei.

“Artigo 8o. Para realizar as contratações deverá ocorrer
Processo Seletivo Simplificado
no qual a avaliação dos candidatos inscritos compreenderá uma das seguintes modalidades: (...)

Artigo 9o Os contratos em substituição previstos nesta Lei terão vigência pelo período exclusivo do
afastamento do servidor efetivo titular da vaga,
ou seja, por tempo determinado”. (...)

No caso concreto, nota-se controverso que o contrato temporário celebrado entre as partes foi precedido de processo seletivo simplificado. Além disso, não há prova de que o servidor efetivo, titular da vaga que o recorrido substituía, esteve afastado por todo este período.

Desta forma, não havendo prova de que o período de trabalho exercido pelo recorrido coincidiu com o período de afastamento do servidor efetivo titular da vaga, presume-se que a vigência ocorreu por lapso superior ao permitido.

Conclui-se
, portanto, que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário do recorrido, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, IX.

Elementar que a contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (artigo 37, II, CF/88), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo 37, § 2.o, CF/88.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, inobstante reconheça a nulidade do contrato administrativo temporário que se estende por tempo indeterminado, atribui-lhe efeitos para evitar enriquecimento sem causa da administração pública.

Com efeito, a manutenção da sentença de origem no que tange à declaração de nulidade do contrato de trabalho, objeto da lide, com o pagamento das férias pleiteadas é medida que se impõe.

No mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS. LEI 11.243/2020. CONTRATO TEMPORÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESVIRTUADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO. INCONSTITUCIONALIDADE. FÉRIAS. FGTS. VERBAS DEVIDAS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. 2. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Rondonópolis/MT para prestarem serviço para a Secretaria Municipal de Educação são regidos pela Lei Municipal 11.243/2020. Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo. 3. O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo seletivo. 4. Em regra, os servidores temporários não têm direito a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações. 5. O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS. Este deve ser calculado com base na sua remuneração bruta, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9o da Lei no 8.212/91. 6. Recurso conhecido e não provido. 7. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003163-76.2023.8.11.0003, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 19/02/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 27/02/2024).”

Entretanto, constata-se nas fichas financeiras, carreadas aos autos
Id no
199898749
, que o ente municipal realizou os pagamentos correspondente ao 13o salário, razão pela qual não faz jus o servidor recorrente à verba em questão.

Por essas razões
, conheço dos recursos e,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo
Município de Rondonópolis-MT
para julgar improcedente o pedido autoral apenas quanto ao pagamento de 13o salário, e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por
Antônio Francisco Gomes da Silva, pelos mesmos motivos
.
Retifico a sentença de origem para acrescentar que
a partir de 01/12/2021 os valores arbitrados deverão ser corrigidos (nos termos da EC 113/2021) pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação de Custódia - SELIC (índice único para juros e correção), mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente,
Antônio Francisco Gomes da Silva,
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. E, deixo de condenar o recorrente,
Município de Rondonópolis-MT,
em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024